Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Inexigibilidade da obrigação. Tema 864 do STF. Aplicação da SELIC. Forma de cálculo. Resolução CNJ no 303/2019. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, além de indeferir pedido de suspensão do processo, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, por considerar corretos os critérios de cálculo mediante incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até o início da vigência da EC no 113/2021.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pendência da ação rescisória constitui causa prejudicial externa ao cumprimento da sentença; (ii) definir a forma correta de cálculo da dívida após a EC no 113/2021, especialmente quanto à aplicação da SELIC; e (iii) apurar a aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. Além disso, não tendo sido conhecida pelo excelso STF a ADI no 7.391/DF, descabe cogitar da suspensão do feito.
4. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade do provimento jurisdicional exequendo, não há que se falar em incidência do Tema 864 do STF ao caso sub judice.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de juros e correção monetária, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com as alterações da Resolução 448/2022, presume-se constitucional e deve ser observada até que seja revogada ou declarada inconstitucional.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a Turma Cível, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 28/01/2025; TJDFT, 7a Turma Cível, AI 0741255-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29/03/2023; e TJDFT, 8a Turma Cível, AI 0727856-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01/10/2024.